Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-26.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013576-26.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINA RICARDO DOS REIS VEIGA - CPF: 766.938.801-34 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÕES FUNCIONAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL.
VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela Exequente contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação do Município de Tangará da Serra e reconheceu como correta a utilização do valor nominal inicial do grupo ocupacional como base de cálculo para progressões funcionais.

A sentença recorrida entendeu que o valor inicial do grupo ocupacional seria o parâmetro para incidência das progressões, divergindo do título executivo judicial, que determinou o uso do vencimento base do servidor.

A Exequente sustenta que houve violação à coisa julgada, pois o título judicial já havia determinado expressamente a base de cálculo das progressões, conforme os valores incorporados ao vencimento base, nos termos da Lei Complementar Municipal no 2.875/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a interpretação da expressão “vencimento base do grupo ocupacional” deve considerar a evolução remuneratória do servidor, conforme as progressões previstas na Lei Complementar Municipal no 2.875/2008;

(
ii
) saber se a adoção de valor congelado como base de cálculo viola a coisa julgada e o comando do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial transitado em julgado determinou que os acréscimos remuneratórios oriundos de progressões funcionais incidiriam sobre o “vencimento base do grupo ocupacional ao qual a Requerente pertence”.

A legislação municipal aplicável (LCM no 2.875/2008) determina, em seus
arts
. 12, I, ‘b’ e II, ‘a’, que tanto as progressões horizontais quanto verticais devem ser incorporadas ao vencimento base do servidor.

A base de cálculo das progressões não pode ser congelada em valor inicial, pois cada progressão modifica o vencimento base para fins de cálculo subsequente, sem configurar efeito cascata.

O descumprimento da literalidade do título executivo e da lei municipal implica violação à coisa julgada e enseja a correção da base de cálculo utilizada pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a retificação da base de cálculo utilizada nas progressões funcionais e a apuração das diferenças financeiras devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

“1. A expressão ‘vencimento base do grupo ocupacional’ constante do título executivo judicial deve ser interpretada em conformidade com a LCM no 2.875/2008, que determina a incorporação das progressões ao vencimento base do servidor, o qual se altera progressivamente. 2. A adoção de valor congelado como base de cálculo viola a coisa julgada e desvirtua a execução do julgado, impondo-se a apuração das diferenças remuneratórias
devidas.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado ajuizado por EDINA RICARDO DOS REIS VEIGA em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, deduzido contra a Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT (ID 319500370), que acolheu a impugnação apresentada pelo Executado e julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a obrigação de fazer imposta no título judicial exequendo havia sido integralmente cumprida.

A demanda original (ID 164131193) consistiu em Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Cobrança, na qual a postulante, servidora pública municipal ocupante do cargo de VIGIA, pleiteou a correta aplicação e incorporação de adicionais remuneratórios decorrentes de Progressões de Classe e Elevações de Nível, conforme previsto na Lei Municipal no 2.875/2008. A controvérsia central assentava-se na metodologia de cálculo utilizada pelo Município para a concessão das vantagens, eis que a servidora alegava que as elevações subsequentes não estavam sendo calculadas sobre o vencimento-base atualizado e já acrescido das progressões anteriores, gerando uma defasagem contínua em seus vencimentos.

Na fase de conhecimento, a sentença (ID 164127872) julgou procedente o pedido para determinar a incorporação definitiva dos percentuais decorrentes das progressões de Classe e Elevações de Nível, retroativamente, e condenou o Município ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. O Juízo a quo expressamente consignou que os acréscimos remuneratórios deveriam incidir sobre "o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence e posteriormente incorporado no vencimento base da Requerente", determinando que a Requerente apresentasse cálculo atualizado com base no "vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence". Naquele momento, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 164127873), que foi parcialmente provido pela Turma Recursal (ID 172187196) apenas para sanar a omissão
da sentença em relação ao índice de atualização monetária e juros de mora (IPCA-E e art. 1o-F da Lei no 9.494/97), mantendo-se
incólume
o mérito do direito reconhecido.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Município de Tangará da Serra (Executado) manifestou-se (ID 319499945) alegando que a obrigação de fazer já estava cumprida desde maio de 2022, utilizando como base para o cálculo dos adicionais o valor inicial de referência do Grupo Ocupacional I, que à época era de R$ 1.334,00 (referência base), somando-se a ele os percentuais de Elevação de Nível e Progressão de Classe (15% + 25% + 35% + 45% + 10% = 130%), resultando no vencimento-base de R$ 3.068,20 (ID 319499945, Pg. 2). O Município defendeu que esta metodologia seria a única compatível com a vedação constitucional ao efeito cascata (art. 37, XIV, da CF/88), conforme o Parecer Jurídico no 331/PGM/2021 (ID 164127855).

A Exequente (Recorrente) impugnou tal manifestação (ID 319500353 e 319500368), sustentando que o Cálculo do Município estava fundamentalmente equivocado, porquanto a sentença transitada em julgado determinou que os acréscimos fossem incorporados ao vencimento base da Requerente a cada etapa, o que implica que a base de cálculo para a próxima progressão deveria ser o valor do vencimento já acrescido da vantagem anterior, e não o valor inicial e não evoluído do Grupo Ocupacional. A Recorrente alegou que o Município estaria desobedecendo a coisa julgada ao reinterpretar as ordens judiciais.

O Juízo da execução (ID 319500363, homologando projeto de sentença) acolheu a tese do Município, inferindo que a base correta para todas as progressões seria o valor base da tabela (R$ 971,27, valor anterior ao último RGA citado), sem a cumulatividade requerida pela Exequente, sob pena de incorreção e eventual defasagem do cálculo da própria Exequente. Por entender que a obrigação estava cumprida, a extinção foi decretada (ID 319500370).

Irresignada
com a decisão que homologou o alegado cumprimento da obrigação de fazer e extinguiu a execução, a Exequente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 319500371), requerendo a reforma da decisão para determinar que o Município utilize a correta base de cálculo para os adicionais, que seria o vencimento-base já atualizado pelas
progressões incorporadas, e que sejam fixadas as diferenças devidas, desde que dentro do quinquênio prescricional.

O Município apresentou contrarrazões (ID 319500374), reiterando o integral cumprimento da obrigação nos termos da sua interpretação legal e judicial, destacando que a pretensão da Recorrente configuraria "efeito cascata" vedado.

Após a determinação de comprovação da hipossuficiência (ID 319500376), a Recorrente juntou documentos (ID 319500377 e seguintes), mas teve seu pedido de gratuidade indeferido, sendo intimada a recolher o preparo (ID 319500395 e 319500396). O preparo foi devidamente recolhido (ID 319500397, 319500398 e 319500399), sendo certificado o recebimento do recurso (ID 319500400).

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

Da Base de Cálculo das Progressões e Elevações de Nível: Estrita Observância ao Título Judicial e à Lei Complementar Municipal no 2.875/2008

A controvérsia jurídica submetida à análise desta Egrégia Turma Recursal gravita em torno da metodologia de cálculo a ser empregada na concessão das Progressões de Classe e Elevações de Nível, institutos jurídicos previstos na Lei Complementar Municipal no 2.875, de 10 de abril de 2008, que disciplina o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra.

Compulsando os autos, em particular a sentença que inaugurou o título executivo (ID 164127872), verifica-se o comando expresso: "condenar o Município de Tangará da Serra/MT para... DETERM
IN
AR que a requerida proceda a incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes da progressão de CLASSE já reconhecidos por atos administrativos... DETERM
IN
AR que a requerida proceda a incorporação definitiva de
todos os percentuais decorrentes das ELEVAÇÕES DE NÍVEL já reconhecidos por atos administrativos... qual [a diferença salarial] deverá incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence".

O Município, ao se manifestar nos autos de cumprimento de sentença (ID 319499945), interpretou a expressão "vencimento base do grupo Ocupacional" de forma literal e estática, limitando a base de cálculo de todos os adicionais ao valor inicial da referência da tabela do Grupo Ocupacional I (R$ 1.334,00, na última atualização apresentada), mesmo para os cálculos das progressões subsequentes. Defendeu que qualquer outro método implicaria o vedado "efeito cascata" ou "
repicão
", em tese proibido pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, e amparando-se no Parecer Jurídico no 331/PGM/2021 (ID 164127855).

A tese de defesa do Recorrido, acolhida pelo Juízo a quo na decisão ora recorrida (ID 319500370), incorre, data
venia
, em uma interpretação equivocada e desfocada do contexto normativo municipal. Em primeiro lugar, cumpre pontuar a distinção fundamental entre o conceito jurídico de vencimento-base (ou vencimento do cargo) e o de remuneração (vencimento acrescido de vantagens pecuniárias).

In
casu
, a própria Lei Complementar Municipal no 2.875/2008 estabelece a natureza das Elevações de Nível e Progressões de Classe. O art. 12, I, 'b', e II, 'a', da referida Lei é cristalino ao dispor que tanto a progressão em Nível quanto a de Classe "será incorporada ao vencimento base do servidor". Ora, se uma vantagem é incorporada ao vencimento-base, este adquire uma nova feição nominal, superior ao valor de referência inicial, e é sobre essa nova base que devem incidir os cálculos das progressões ulteriores.

A metodologia adotada pelo Município — a saber, somar linearmente os percentuais de todas as progressões (15% + 25% + 35% + 45% + 10% = 130%) sobre o valor de referência inicial do Grupo Ocupacional (e.g., R$ 1.334,00), sem a cumulatividade progressiva — esvazia o propósito do Plano de Cargos e Carreiras e desconsidera a dinâmica natural da ascensão funcional conforme instituída pela lei local.

O avanço funcional, seja por tempo de serviço (Progressão de Classe), seja por incremento de escolaridade (Elevação de Nível), visa a alterar o padrão remuneratório do servidor, promovendo um acréscimo que se integra permanentemente ao vencimento do cargo (vencimento-base). A cada etapa de evolução, o vencimento-base se altera, e é sobre este novo e majorado plexo remuneratório que os cálculos das vantagens subsequentes devem recair.

Ressalto enfaticamente que tal modo de aplicação não se confunde com o vedado "efeito cascata" ou "
repicão
", talhado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, reformado pela Emenda Constitucional no 19/1998, que proíbe apenas que acréscimos pecuniários percebidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. As progressões aqui tratadas, por sua natureza e determinação legal de incorporação ao vencimento-base, alteram o próprio valor da parcela básica da remuneração, tornando-se, para todos os efeitos, a nova base de cálculo para o futuro, desde que não incidam vantagens sobre vantagens de mesmo fundamento.

No caso em apreço, como bem aponta a Recorrente (ID 319500353 e 319500368), a progressão para o Nível IV (35%) deveria ter sido calculada sobre o vencimento-base já acrescido dos 15% (Nível II, R$ 1.116,96) e os 25% (Nível III, R$ 1.396,17). O Município, contudo, desmembrou tais porcentagens do vencimento-base (ID 319499945, Pg. 2), calculando-as individualmente sobre o valor nominal e inicial de R$ 1.334,00
(mil trezentos e trinta e quatro reais)
e realizando apenas a soma dos valores percentuais totais (130%), o que resulta em prejuízo manifesto e continuado ao longo da carreira da servidora.

A correta exegese do título judicial (ID 164127872), conjugada com a Lei Municipal, impõe que as progressões devem observar a ordem cronológica de aquisição, e cada acréscimo incorporado ao vencimento-base estabelece uma nova base de cálculo para as progressões posteriores.

Logo, a base de cálculo para o acréscimo percentual de cada progressão de Nível ou Classe deve ser o vencimento-base do servidor, já incluídas as progressões anteriores
definitivamente incorporadas, e não o valor de referência inicial do Grupo Ocupacional da carreira (também chamado de "vencimento padrão"). A interpretação do Município e do Juízo a quo afronta a coisa julgada e a inteligência da lei local, que determina a incorporação das vantagens.

Da Omissão no Reconhecimento dos Reflexos Financeiros

O comando sentencial (ID 164127872), mantido na fase de conhecimento por esta Turma Recursal (ID 172187196), foi inequivocamente claro ao determinar que o pagamento das diferenças de vencimento retroativas deveria abranger os respectivos reflexos sobre "férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras".

Na manifestação de cumprimento de sentença (ID 319499945), o Município restringiu-se a apresentar o cálculo apenas da rubrica principal (vencimento-base com incorporações lineares), sem demonstrar o cálculo dos reflexos devidos sobre as demais verbas acessórias, como ATS e horas-extras, que são diretamente afetadas pela incorreta fixação do vencimento-base.

A correta remuneração da servidora, incluindo todos os reflexos, deve ser apurada mediante o recálculo do vencimento-base considerando a incorporação progressiva das Elevações de Nível e Progressões de Classe, conforme a cronologia dos direitos adquiridos, dentro do quinquênio prescricional.

Da Determinação para Fixação das Diferenças de Valores

O Recurso da Recorrente deve ser, portanto, parcialmente provido para cassar a sentença de extinção, porquanto a obrigação de fazer não foi cumprida integralmente na forma determinada pelo título judicial exequendo.

Determino que a base de cálculo para cada progressão ou elevação seja o vencimento-base do servidor, já acrescido das progressões e reajustes gerais anuais (
RGAs
) concedidos até a data de aquisição do novo direito. Este método assegurará o cumprimento da lei municipal e do título transitado em julgado.

Ademais, rejeito a tese do Recorrido (Município) de que a complexidade do cálculo afastaria a competência dos Juizados Especiais. Conforme entendimento pacificado nesta Turma Recursal (Tema
n.o
1 do IRDR), a competência é absoluta, e a necessidade de cálculos complexos não pode servir de óbice ao direito da parte, especialmente quando baseada em documentos já anexados aos autos (Fichas Financeiras – e.g., ID 319500359).

O cálcu
lo das diferenças devidas deve utilizar
a metodologia ora determinada, com a incorporação sucessiva dos percentuais previstos na LCM no 2.875/2008 sobre o vencimento-base atualizado do servidor à época de cada progressão, projetando-se os reflexos sobre todas as demais verbas remuneratórias, conforme especificado no título executivo, respeitado, em todo o caso, o quinquênio prescricional anterior ao ajuizamento da ação (29/09/2022).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para:

CASSAR
a Sentença d
e extinção (ID 319500370);

RECONHECER
que a base de cálculo para as Elevações de Nível e Progressões de Classe (Lei Complementar Municipal no 2.875/2008) deve ser o valor do vencimento-base do servidor, já acrescido das progressões e reajustes gerais anuais (
RGAs
)
;

DETERMINAR
a correção imediata da folha de pagamento da Recorrente, observada a metodologia de cálculo ora definida, sob pena de incidência da multa já fixada pelo Juízo a quo;

RECONHECER
os reflexos financeiros omitidos sobre todas as verbas remuneratórias (férias, 13o salário, adicional por tempo de serviço, horas
extras, etc.
) decorrentes da aplicação da base de cálculo correta;

FIXAR
a diferença de valores devida em todo o período não atingido pela prescrição quinquenal, devendo incidir juros e correção monetária nos termos do acórdão de ID 172187196.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025